Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DE COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LIBERAÇÃO DA PELO PLANO DE SAÚDE. ATRASO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DE OFÍCIO.
1. A decisão recorrida, ainda que intitulada decisão interlocutória, possui natureza de sentença quando põe fim à fase executiva e arbitra honorários advocatícios. Cabível apelação em razão da natureza do pronunciamento e em homenagem ao princípio da unicidade recursal. Art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil
2. As hipóteses em que não se considera fundamentada a sentença estão elencadas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Tratam basicamente das sentenças genéricas, que não contextualizam a relação entre o caso concreto e o fundamento jurídico indicado, e daquelas que omitem a análise de questão relevante formulada por uma das partes.
3. O art. 525, § 1o, inc. II, do Código de Processo Civil prevê que a impugnação ao cumprimento de sentença poderá suscitar ilegitimidade das partes. O argumento não pode ser renovado quando a matéria já foi previamente analisada na sentença proferida em processo de conhecimento, a qual se encontra protegida pelos efeitos preclusivos do trânsito em julgado.
4. A cobrança da multa cominatória (astreintes) está condicionada ao descumprimento da decisão, bem como à deflagração de procedimento processual específico para a execução da decisão. Art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil.
5. A norma processual autoriza o levantamento dos valores depositados em Juízo, a título de multa cominatória, somente após o trânsito em julgado da sentença que foi favorável à parte exequente.
6. O requerimento de efeito suspensivo da apelação não encontra embasamento jurídico quando dispõe contrariamente à norma expressa da legislação processual, a qual permite o saque da quantia fixada a título de astreintes após a eficácia preclusiva da coisa julgada.
7. O atraso na liberação da guia de listagem do material indispensável para tratamento cirúrgico inviabiliza a efetivação do procedimento. O cumprimento de medida liminar deve ser feito na íntegra, sob pena de incidência da multa cominatória.
8. O pedido de redução da quantia arbitrada a título de astreintes, deduzido na impugnação ao cumprimento de sentença e na apelação, revela-se precluso pelos efeitos negativos da coisa julgada material quando o tema foi previamente analisado no julgamento de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a liminar. Art. 502 do Código de Processo Civil.
9. A ordem em que os critérios para fixação dos honorários advocatícios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.
10. A equidade prevista pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
11. Conquanto não tenha havido pedido expresso para fixar os honorários da sentença em conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, tal conduta pode ser procedida de ofício, haja vista que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública e inexiste reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
12. Apelação desprovida.